Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. NÃO COMPRADA. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos deles decorrentes, a exclusão da negativação, sob pena de multa, bem como a condenação do réu a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito e que não há comprovação da negativação, não sendo cabível condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Depreende-se dos autos que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de provar a existência de relação jurídica entre as partes, pois não faz prova da efetiva contratação de seus serviços (art. 373, II, do CPC). De outro lado, compulsando os autos, não se verifica qualquer negativação do CPF do autor.
V. Assim, apesar das alegações autorais, não há comprovação da efetiva negativação de seu nome, nem mesmo que eventual simulação de crédito não foi aprovada, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. Com efeito, deve ser reformada a sentença apenas para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, devendo ser mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme do art. 46 da Lei 9.099/95.